Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ART. 814, DO CPC. VALOR. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO. BAIXA DA HIPOTECA. DEVER DA CONSTRUTORA. PREVISÃO EM CONTRATO. SÚMULA 308 DO STJ. MANUTENÇÃO DO DIREITO DO COMPRADOR EM EXIGIR A BAIXA DA HIPOTECA.

1. Em se tratando de execução de obrigação de fazer, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 814, a necessidade de fixação de multa cominatória, devendo esta ser fixada quando o juiz despachar a inicial.

2. A multa cominatória (astreintes) deve ser fixada levando-se em consideração a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, ressaltando-se, contudo, que a sua fixação em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade.

3. Não há que se falar que a obrigação de baixar a hipoteca do imóvel oriunda do financiamento para construção do empreendimento deve recair sobre a instituição financeira, uma vez que ostenta tão somente a qualidade de credora hipotecária.

4. Ao credor hipotecário cumpre tão somente conceder a autorização ou quitação ao devedor que deve comprovar perante este o adimplemento do contrato de financiamento para obter tal documentação e providenciar a baixa do gravame hipotecário.

5. Embora o entendimento manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de Súmula no 308 seja de que não há eficácia da hipoteca firmada pela construtora com o agente financeiro perante o comprador do imóvel, tal questão não retira o direito do comprador de exigir a baixa da garantia, mormente porque previsto expressamente no contrato firmado entre as partes, sem o cumprimento de referida obrigação pela construtora.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.